Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal autorize e custeie cirurgia reparadora para a agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão da tutela de urgência sem que os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estejam demonstrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório.
5. A análise perfunctória dos autos não evidencia a urgência ou emergência da cirurgia reivindicada. Também não foi demonstrado que a agravada é, de fato, beneficiária do plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, o que obsta a concessão da tutela de urgência.
6. Os fatos narrados são incapazes de demonstrar risco ao resultado útil do processo caso as medidas requeridas pela agravada sejam efetuadas após a regular tramitação do feito. A instrução processual é necessária, especialmente porque a demanda encontra-se em sua fase inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil obsta a concessão da tutela de urgência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a.